Tribunal: TJDFT
Processo: 0735518-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONSTATADA A OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DESACOMPANHADOS DAS RESPECTIVAS GUIAS: DESERÇÃO CONSUMADA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Ausente a alegada obscuridade (e/ou contradição) na decisão colegiada originária (reconhecimento da deserção), à luz dos princípios da simplicidade e da informalidade (formalismo excessivo), sendo que “supor que tais comprovantes não são legítimos, é presumir que houve má fé do recorrente, e lhe tirar o direito a ter seu recurso analisado, não condiz com o que se propõe o rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da lei 9.099/95”.
II. O acórdão ora revisto elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante, a qual se encontra em consonância ao entendimento das Turmas Recursais do TJDFT: é deserto o recurso se o recorrente apresenta apenas cópias dos comprovantes de pagamento das custas processuais, desacompanhadas das vias das guias que contêm as informações processuais. Precedentes: TJDFT, 1a TR, acórdão 891177; 3a TR, acórdãos 1141314 e 1264347
III. O não conhecimento de recurso inominado em razão do não preenchimento dos requisitos legais (matéria de ordem pública) não configura ofensa aos princípios dos Juizados Especiais, tampouco evidenciaria a alegada “presunção de má-fé processual”.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Rejeitados os embargos declaratórios.